Tribunal: STF
Processo: RE 599988
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 279 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 




I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão impugnado, no que diz respeito aos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, seria necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF, bem como a análise de normas infraconstitucionais, sendo certo que a ofensa à Lei Maior, se ocorrente, seria apenas indireta. Precedentes. 




II – É deficiente a fundamentação do agravo regimental que argui o exame de matéria diversa da que foi abordada na decisão agravada. Súmula 284 do STF. Precedentes. 




III - Agravo regimental improvido.